Tribunal: TJSP
Processo: 1000522-46.2019.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição ao julgamento virtual – Nulidade – Determinação de realização de nova sessão de julgamento, agora, presencial.

Embargos de Declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000450487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1000522-46.2019.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante AGLACY LOPES DA SILVA, são embargados
WANDERLEY REIS e LIANA LOPES TAVEIRA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
E SÁ DUARTE.
São Paulo, 15 de junho de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000522-46.2019.8.26.0001/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Aglacy Lopes da Silva
Embargdos: WANDERLEY REIS e Liana Lopes Taveira
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33991)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Oposição ao
julgamento virtual Nulidade Determinação de
realização de nova sessão de julgamento, agora,
presencial.
Embargos de Declaração acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
AGLACY LOPES DA SILVA (fls. 1/2) contra o v. acórdão de fls. 186-189 que
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, contra
a r. sentença proferida pelo D. Juízo da 5a. Vara Cível do Foro Regional de
Santana, da Comarca de São Paulo que julgou procedente a ação de rescisão
contratual com pedido de reparação de danos proposta por WANDERLEY
REIS E OUTRA.
O embargante menciona a oposição ao julgamento
virtual. Argui a nulidade. Requer novo julgamento. Destaca os prazos para
inclusão em pauta. Postula o acolhimento dos embargos.
Manifestação do embargado às fls. 06.
Oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De fato, quando encaminhado para o julgamento
virtual o presente recurso, os prazos estavam suspensos.
E, nestas circunstâncias, não atendido o prazo para
a parte se opor ao julgamento virtual.
Nesse contexto, acolho os embargos de declaração,
para reconhecer a nulidade do julgamento virtual e determinar a realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nova sessão de julgamento, agora, presencial.
Para evitar arguição de futura nulidade, após o
julgamento dos presentes embargos, voltem-me conclusos para que seja
possível relatar o processo e remeter a apelação à mesa, a fim de que sejam
observados os prazos de inclusão em pauta.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator